Tribunal: TJPA
Processo: 0810037-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810037-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO RABELO FREIRE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO RETROATIVA NA DATA DO PROTOCOLO DA MEDIDA FRUTÍFERA. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) verificar se houve, ou não, interrupção da prescrição intercorrente e (ii) determinar a impenhorabilidade dos veículos do agravante, à luz do art. 833, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, reconhecendo a interrupção da prescrição intercorrente a partir do protocolo do pedido frutífero de penhora.

4. Quanto à alegação de impenhorabilidade, o agravante não demonstrou o vínculo direto entre os veículos e o exercício da atividade empresarial, sendo insuficiente a mera invocação do art. 833, inciso V, do CPC, conforme precedentes do STJ.

5. A reiteração pelo julgador dos fundamentos da decisão recorrida não configura nulidade, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição intercorrente em execução fiscal retroage à data do protocolo do pedido frutífero de penhora, conforme jurisprudência do STJ. 2. A alegação de impenhorabilidade de veículos exige prova cabal de sua utilização na atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, caput; 833, V; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.265.391/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 26/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1889349/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Raimundo Rabelo Freire em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o mero peticionamento requerendo bloqueio de ativos financeiros não é apto para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Afirma que a jurisprudência pátria é uniforme quanto ao rigor da impenhorabilidade dos bens móveis que são imprescindíveis para a atividade econômica/comercial do executado, na forma do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 22388626).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a sua Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que apesar de o Estado do Pará ter solicitado diversas vezes o bloqueio de valores via BACENJUD (atual SISBAJUD), tal medida foi apreciada apenas em 23/02/2024 e restou frutífera, o que ensejaria a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571) acerca da interrupção da prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois
, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (grifo nosso)

Ademais, quanto à impenhorabilidade dos seus veículos, foi pontuado que o agravante não comprovou o uso destes na atividade empresarial, limitando-se a alegar que sua atuação no comércio de automóveis já justificaria a proteção do art. 833, inciso V, do CPC, argumento que contraria a jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei
, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração
, no caso concreto,
de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação
, como a do art. 833 do CPC
.

2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis.

3.
Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão
.

4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo.

5.
Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas
(REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06),
daqueles que se dedicam ao transporte escolar
(REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96),
ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes
.

6. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que os veículos não seriam ferramentas indispensáveis ao exercício da profissão do executado-agravante, mas apenas serviriam como "comodidade" no desempenho de sua profissão de empresário no ramo de produtos destinados ao ensino.

8. Por isso, modificar a conclusão do Tribunal de origem, verificando se realmente o veículo mencionado pelo agravante seria imprescindível a sua atividade - quando o próprio Tribunal de origem já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) (grifo nosso)

De maneira oportuna, saliento que o STJ vem se manifestando pela possibilidade de reprodução dos fundamentos da decisão anterior, no julgamento de Agravo Interno, quando o recorrente insiste na apresentação das mesmas teses:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (.. .) caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática". (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1889349 RJ 2021/0132619-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024